Tribunal: TJES
Processo: 5016657-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Administração de herança
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016657-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELENITA ROSSOW ZUCOLOTO

AGRAVADO: CAETANO MASARIN e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. POSSÍVEL OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. QUEBRA PARCIAL DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por herdeira reconhecida judicialmente contra decisão que julgou improcedente sua impugnação às primeiras declarações no inventário do pai falecido, indeferindo pedidos de diligências para apuração de ocultação de bens e de retificação de valores patrimoniais. Sustenta a agravante a necessidade de investigação do acervo hereditário, diante da omissão de bens pela inventariante, casada com o falecido sob o regime da comunhão universal de bens, e requer a realização de pesquisas em sistemas judiciais e a reavaliação pericial dos bens declarados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a realização de diligências fiscais e bancárias no bojo do inventário para apuração de bens do falecido e da viúva meeira, sob suspeita de ocultação patrimonial; (ii) determinar se é cabível a realização de nova avaliação dos bens diante da alegação de defasagem dos valores atribuídos nas primeiras declarações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comunhão universal de bens implica que todos os bens adquiridos antes ou durante o casamento integram o patrimônio comum do casal, razão pela qual devem ser considerados no inventário, ainda que registrados apenas em nome da viúva meeira.

Havendo indícios de ocultação de patrimônio, como acordos e saldos não declarados, e conflito de interesses entre herdeiros, admite-se a quebra do sigilo bancário e fiscal, limitada à data do óbito, como medida excepcional e proporcional à finalidade de identificação do acervo hereditário.

A jurisprudência do TJES admite a utilização dos sistemas SISBAJUD e INFOJUD no curso do inventário para levantamento de bens e valores em nome do falecido e da viúva meeira, quando comprovada a existência de indícios de sonegação ou divergência patrimonial.

A realização de avaliação pericial do acervo não se mostra urgente ou essencial, podendo ser analisada oportunamente no curso do inventário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a quebra de sigilo bancário e fiscal no inventário, limitada à data do óbito, quando houver indícios concretos de ocultação de bens pelo cônjuge supérstite, casado sob o regime da comunhão universal de bens.

A identificação do acervo hereditário pode justificar a utilização dos sistemas SISBAJUD e INFOJUD no curso do inventário, sem necessidade de ação autônoma, quando houver conflito de interesses entre os herdeiros.

A reavaliação do acervo por perícia depende de momento processual oportuno, não sendo medida de urgência a justificar o provimento recursal quanto a esse aspecto.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.668, I a V, e 1.677; CPC/2015, art. 612.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt nº 5002682-72.2022.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 28.02.2023; TJES, AgInt nº 5011023-53.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, j. 04.07.2024; STJ, RMS nº 21210/DF, Rel. Min. Castro Filho, 3ª Turma, j. 17.08.2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013791-15.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EUZEVANE PORTO DA SILVA

AGRAVADOS: CLOVIS LAVIOLA DE OLIVEIRA E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELENITA ROSSOW ZUCOLOTO
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude de Nova Venécia, nos autos do inventário de Caetano Masarin, que julgou improcedente a impugnação às primeiras declarações, indeferindo a realização de diligências pelo Juízo com o intuito de localizar bens do
de cujus
e da viúva (inventariante), bem como a retificação dos valores dos bens.

Em suas razões id. 10482366 sustenta a agravante, em síntese, ter sido reconhecida como herdeira do falecido por meio de ação declaratória julgada em 2017. Não obstante, apesar de concorrer nas mesmas condições dos demais herdeiros, não foi incluída como tal quando da abertura do inventário, o que indica que não receberia tratamento igualitário na sucessão.

Afirma necessitar de auxílio do Poder Judiciário para a busca de bens e valores ocultos, bem como informações da vida financeira pregressa d
e
seu falecido genitor e sua viúva meeira, porquanto casados pelo regime da comunhão universal de bens.

Destaca a existência de provas do comportamento fraudulento da inventariante, que deixou de noticiar nas primeiras declarações bens e valores que somente foram trazidos aos autos após a apresentação da impugnação pela agravante.

E mais: os valores apresentados nas primeiras declarações encontram-se desatualizados, muito inferiores aos de mercado, sendo necessária a realização de perícia.

Requereu seja o presente recurso conhecido e provido, deferindo e determinando a consulta fiscal e bancária do falecido e da inventariante, bem como seja realizada nova avaliação de bens do inventário por perito.

Decisão de id. 10785337 na qual deferida parcialmente a tutela provisória recursal, para determinar a realização de pesquisa dos bens do
de cujus
e da inventariante/viúva meeira, tão somente pelos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, tendo por referência a data do óbito, informações que, uma vez fornecidas, deverão ser amparadas pelo necessário sigilo.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Eis o teor do
decisum
impugnado:

"Conforme mencionado, a herdeira Elenita Rossow Zucoloto apresenta impugnação às primeiras declarações (id nº 22390296), na qual aduz sonegação de bens, todos listados em sua peça.

a) Da ausência de Apresentação dos Bens de Esther Felisberto Masarin

b) Da Ausência de Registro de Bens No Cartório de Registro de Imóveis de São Gabriel da Palha

c) Da Ausência de Indicação de Bens Conforme Certidão do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Venécia

d) Da Sociedade Empresarial Ausência Completa dos Bens que Cercam as Empresas – Sonegação de Participação Empresária

e) Da Necessidade de Desconstituição da Personalidade Jurídica das Empresas. Ocultação de Patrimônio e Fraude à Legítima

f) Da Impugnação À Avaliação – Indicação De Valores Dos Bens E Patrimônio Apresentado No Inventário Está Desatualizada

A inventariante em seu contraditório esclarece no que tange ao item A) relativo ao patrimônio eventualmente herdado pela meeira, em que pese tratar-se de regime de comunhão universal de bens, não se comunica com a presente partilha.

Cumpre esclarecer que, o
regime da comunhão universal de bens
previsto nos arts. 1.677 e 1.668 do Código Civil, importa na comunicação (meação) de todos os bens móveis e imóveis, presentes e futuros. Ou seja, o patrimônio funde-se em um só, ressalvadas as hipóteses de incomunicabilidade previstas na lei (art. 1.668, I a V). Senão vejamos:

Art. 1.668. São excluídos da comunhão:

I - os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar;

II - os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva;

III - as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos, ou reverterem em proveito comum;

IV - as doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade;

V - Os bens referidos nos incisos V a VII do art. 1.659.

Em que pese a inventariante não comprovar a existência de cláusula de incomunicabilidade, a impugnante também não faz prova da existência de bens exclusivos da inventariante, adquiridos, doados ou herdados anteriormente ao casamento e que deveriam fazer parte do quinhão hereditário.

Pelo contrário, todos os bens que a impugnante alega sonegação estão em nome do de cujus e/ou do casal.

Aduz a inventariante em seu contraditório que os imóveis apresentados pela herdeira Elenita na impugnação estão em nome do casal Caetano e Esther, porém, há certas questões que não permitiram colacionar às primeiras declarações.

Os bens em questão estão pendentes de tramitação de Ações judiciais, dentre estas Declaratórias de Não Propriedade (autos nº 5000668-64.2023.8.08.0038, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Nova Venécia/ES); Nulidade de Escritura Pública c/c Cancelamento de Registro (autos nº 5000670-34.2023.8.08.0038, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de Nova Venécia/ES); Ação Monitória (id nº autos nº 0003912-62.2018.8.08.0038, em trâmite perante a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo); usucapião extraordinária (autos nº 0000996 - 11.2019.8.08.0009), entre outros.

No que tange ao item B esclarece que houve a venda dos mesmos, adunando as competentes escrituras de compra e venda (id nº24723728).

Quanto ao item C, relativo a ausência de Indicação de Bens Conforme Certidão do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Venécia, esclarece que os imóveis indicados pela herdeira Elenita como ausentes na declaração de bens não pertencem ao espólio de Caetano Masarin, vide às ações judiciais propostas (vide item A) a fim de regularizar a situação dos imóveis. Assim em que pese ainda constar no nome do de cujus, não mais pertenciam ao mesmo.

No que tange ao item D, relativo à Sociedade Empresarial e a Sonegação de Participação Empresária, esclarece a inventariante que a empresa SOMA-MASARIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., 36.761.988/0001-59 encontra-se baixada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES), conforme cartão de CNPJ anexo, visto que a parceria firmada com a Soma Urbanismo S/A foi com a empresa Alto Boulevard Participações Ltda, CNPJ 27.120.670/0001-06, por decisão do Inventariado em vida, conforme documento id nº24723738.

Em relação à empresa CSRC Holding Patrimonial Ltda., CNPJ 48.710.251/0001-96, trata-se de holding patrimonial constituída pelo Inventariado para concentrar seu patrimônio em uma pessoa jurídica para fins de planejamento tributário, conforme documento id nº24723751.

A sociedade anônima de capital fechado Masarin Participações S/A, CNPJ 46.680.413/0001-65, foi constituída para ser a Holding de Participações do Inventariado, não se tratando desta forma de empresa operacional (id nº 24723751 e 24724554).

Já a empresa Incorporadora Masarin Ltda, CNPJ 15.597.779/0001-41, foi fundada pelo Inventariado em 09/05/2012 para desenvolvimento de empreendimento imobiliário na cidade de Nova Venécia, mais especificamente de loteamento, sendo que o objeto desta sociedade que é a construção de infraestrutura de parcelamento de solo já está performado, com lotes vendidos e ocupação consolidada de casas, criando assim um novo bairro na cidade de conhecimento notório para gerar crescimento habitacional e econômico ao município, tudo feito de acordo com a Lei 6766/79 (id nº24723743). Tudo devidamente consolidado antes do falecimento do inventariado.

Por fim, no que tange aos itens E e F da impugnação, ressalto que não se trata de caso de desconstituição de personalidade jurídica, eis que este se trata de instituto que consiste na possibilidade de se ignorar a personalidade jurídica autônoma da entidade moral para chamar à responsabilidade seus sócios ou administradores, quando utilizam-na com objetivos fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída.

No caso em tela não houve fraude contra seus clientes e/ou credores, tampouco comprovada a realização de negócios diversos daqueles para o qual foram constituídas.

E quanto a impugnação aos valores indicados aos bens e patrimônios, assiste razão a impugnada, eis que oportunamente os autos serão remetidos à Fazenda para avaliação dos bens e cálculo do ITCMD.

Em análise à documentação de acompanha a peça de impugnação, verifico que a impugnante pugna pela realização de consultas aos sistemas judiciais a fim de levantar investimentos em nome da viúva e suas declarações de IRPF, bem como informações do inventário da genitora desta; levantamento de balancete empresarial com os devidos lucros, e ainda, depositar judicialmente a parcela que corresponde a Impugnante/Herdeira, a fim de comprovar eventual fraude do patrimônio da família e a consequente desconsideração da personalidade jurídica, entre outros pedidos de produção de provas, sem nenhuma evidência de suas suspeitas e/ou alegações.

Oportuno ressaltar que no
inventário
se busca identificar o patrimônio, com a indicação dos bens (móveis e imóveis), créditos, débitos e quaisquer outros direitos de natureza patrimonial que compõem o acervo hereditário, enquanto na
partilha
se divide o acervo entre os sucessores, com o estabelecimento e a consequente adjudicação do quinhão hereditário a cada um deles.

Ocorre, porém, que nem todas as questões podem ser resolvidas no processo de inventário e partilha, obrigando-se os interessados a ingressar com um novo processo para a solução de algumas questões. Aduz o art. 612 do Novo CPC que não caberá ao juízo do inventário e partilha a decisão sobre questões fundadas em provas não documentais.

Assim, quaisquer outros temas alheios à partilha, relativo à doação e/ou validade de quaisquer outros negócios jurídicos, fraudes empresariais, devem ser discutidos em ação própria, caso assim pretenda o impugnante ou o inventariante.

Assim, após todo o exposto, verifico que não prosperam as legações da impugnação. Oportuno ressaltar que quanto aos bens que estão pendentes de julgamentos de outras ações não devem ser incluídas na partilha. Sem prejuízos às partes eis que, eventualmente, caso reconhecida a propriedade pelo de cujus/espólio, poderão proceder com a sobrepartilha.

Por todo o exposto, conheço da impugnação, para julgá-la IMPROCEDENTE."

Em decisão proferida, na qual deferido parcialmente o pedido antecipatório recursal, assim me manifestei:

Cumpre destacar, como afirmado pelo magistrado primevo, que a ação de
inventário
busca identificar o patrimônio que compõe o acervo hereditário, sendo a partilha o momento da divisão do dito acervo, estabelecendo-se o quinhão de cada um dos herdeiros.

No caso dos autos, o
de cujus
e a inventariante eram casados sob o regime da comunhão universal de bens, sendo que todos estes, inclusive os adquiridos anteriormente à data do casamento por qualquer das partes, mesmo advindos de herança, passam a integrar o patrimônio do casal.

Nessa toada, quanto ao patrimônio registrado unicamente em nome da viúva meeira, cônjuge supérstite, se mostra necessária a indicação dos bens de sua propriedade no processo de inventário, pois assim determinado pelo regime da comunhão universal.

Destaque-se, ainda, a alegação de ocultação do patrimônio por parte da inventariante, o que se presume após a impugnação realizada pela agravante, quando trazido aos autos acordo assinado entre aquela e demais herdeiros com a Viação Pacanhã Ltda, cujo saldo remanescente foi quitado após o falecimento do
de cujus
, e existência de saldo remanescente com a COOPEAVI.

E, em que pese a alegação do juízo de origem de que a quebra do sigilo bancário e fiscal sejam matérias complexas, que devam ser discutidas em ação própria, certo é que “
O sigilo bancário é direito individual não-absoluto, podendo ser quebrado, em casos excepcionais.
”
(STJ - RMS: 21210 DF 2005/0215255-4, Relator: Ministro CASTRO FILHO, Data de Julgamento: 17/08/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 11/09/2006 p. 242).

Neste sentido, consoante jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, é possível na ação de inventário a realização de pesquisa no SISBAJUD para apuração de bens e valores existentes em nome do falecido e de sua viúva, na data do óbito.

A respeito, confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO –
QUEBRA DE SIGILO DA INVENTARIANTE E DO INVENTARIADO – COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – SUSPEITA DE OCULTAÇÃO – DEFERIMENTO PARCIAL
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O sigilo bancário é direito individual não-absoluto, podendo ser quebrado, em casos excepcionais.
2 - No caso da ação de inventário, é possível a realização de pesquisa no Sistema Sisbajud, para a apuração do saldo existente em nome do de cujus na data do óbito, uma vez que a ação tem por objetivo o levantamento e descrição individualizada das relações jurídicas patrimoniais transmitidas pelo inventariado na data de seu falecimento.
3 – O pedido de quebra de sigilo bancário visando as operações realizadas nos meses anteriores ao falecimento não merece acolhimento, posto que para o inventário, é irrelevante a existência de eventual movimentação financeira ocorrida antes da data do óbito. 4 - apuração de questões anteriores à abertura da sucessão, especialmente aquelas relativas a atos praticados pelo autor da herança ainda em vida, devem ser dirimidas através de ação específica e perante o juízo competente. 5 -
Não houve declaração de existência de bens móveis, imóveis ou mesmo valores depositados em contas bancárias em nome da viúva meeira, de modo que há indícios de haja a ocultação de bens a partilhar, devendo ser deferida, da mesma forma, a pesquisa no Sistema Sisbajud, para a apuração do saldo existente em nome da viúva na data do óbito do de cujus, uma vez que eram casados no regime de comunhão universal de bens.
6 - Recurso parcialmente provido. Data: 28/Feb/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5002682-72.2022.8.08.0000. Magistrado: MANOEL ALVES RABELO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ademais, havendo conflito de interesses entre a impugnante e a inventariante e demais herdeiros, necessárias maiores diligências no sentido de identificar o acervo patrimonial do falecido e da viúva, a ser posteriormente partilhado.

Conforme julgado desse Sodalício:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL PARA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DO DE CUJUS - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
Diante do aparente conflito de interesses entre os demais herdeiros e a Inventariante, mostra-se razoável empreender as diligências possíveis para a exata identificação do acervo patrimonial, viabilizando a correta demarcação dos bens que compõem a meação e dos bens particulares que deverão ser partilhados igualmente entre os herdeiros, o que autoriza, na hipótese, a quebra do sigilo fiscal do de cujus.
Data: 04/Jul/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5011023-53.2023.8.08.0000. Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Por fim, em relação ao pleito de realização de perícia e avaliação do acervo hereditário, não entendo ser medida dotada de urgência, a merecer qualquer antecipação de tutela recursal.

Pelo exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
a tutela provisória recursal, para determinar a realização de pesquisa dos bens do
de cujus
e da inventariante/viúva meeira, tão somente pelos sistemas SISBAJUD e INFOJUD, tendo por referência a data do óbito, informações que, uma vez fornecidas, deverão ser amparadas pelo necessário sigilo.

E, nesta fase, entendo que dito entendimento deva ser mantido.

Afinal, possível ocultação do patrimônio por parte da inventariante enseja o acolhimento do pedido de realização de pesquisa nos sistemas judiciais, para identificar o acervo patrimonial do falecido e sua viúva, à época do óbito, sem que tal importe na necessidade de se buscar as vias ordinárias, entendimento esse plenamente amparado pela jurisprudência, inclusive deste egrégio Tribunal.

Por outro lado, eventual inconsistência ou discrepância relativamente ao valor de cada bem objeto do inventário, deverá merecer apreciação em momento próprio, como assinalado pelo juízo a quo, inexistindo
periculum in mora
a respeito.

Destaco, por fim, conforme verificado nos autos de origem, que as partes se encontram muito próximas a entabular acordo, dando fim ao litígio em questão, o que, a meu sentir, ratifica a necessidade de reforma do ato agravado, nos termos aqui aduzidos.

Desse modo, e apoiando-me nos fundamentos delineados ao tempo do deferimento parcial da tutela recursal antecipatória, que adoto como razões de decidir o mérito do presente agravo de instrumento, dele conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
confirmando referido
decisum
de id. 10785337.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)